Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011534-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO SAO JOSE DO MATRINCHAN LTDA - ME - CNPJ: 02.694.140/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO MACHADO - CPF: 327.787.161-49 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), FRIGORIFICO SAO JOSE DO MATRINCHAN LTDA - ME - CNPJ: 02.694.140/0001-32 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO MACHADO - CPF: 327.787.161-49 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - MÉRITO – REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA - ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO – ATIVIDADE VINCULADA À CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA – TARIFA RURAL – APLICAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR – CABIMENTO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

É adequada a via ordinária para discutir a correta aplicação de normas regulatórias ao caso concreto, inexistindo controle concentrado de constitucionalidade quando se pleiteia apenas o reenquadramento tarifário da unidade consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica, aplica-se prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição trienal.

A atividade de beneficiamento de produto agropecuário (abate de gado) realizado em propriedade rural, quando oriundo da própria criação, enquadra-se no conceito de “atividade relativa à agropecuária” previsto no art. 16, caput, do Decreto no 62.724/68.

O Decreto no 62.724/68, recepcionado pela CF/88 com status de lei ordinária, prevalece hierarquicamente sobre a Resolução no 414/2010 da ANEEL, que possui caráter infralegal.

É ilegal a restrição imposta pela resolução da agência reguladora, como o limite de potência de 112,5 kVA para a subclasse agroindustrial, porquanto extrapola o poder regulamentar ao criar limitação não prevista na norma superior.

Comprovado o desenvolvimento de atividade rural nos termos da lei, é direito do consumidor o enquadramento na respectiva classe tarifária, com a devolução dos valores pagos a maior.

Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, com manutenção dos consectários fixados na sentença.

A conduta da concessionária de energia elétrica que realiza a cobrança com base em classificação tarifária prevista em Resolução Normativa da ANEEL, vigente e com presunção de legalidade, configura engano justificável, mesmo que a norma seja posteriormente declarada ilegal em juízo. Mantida a restituição na forma simples para evitar o enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011534-80.2021.8.11.0041

APELANTES:
JOSÉ ARMANDO MACHADO; FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHAN LTDA – ME E ENERGISA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

JOSÉ ARMANDO MACHADO; FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHAN LTDA – ME E ENERGISA S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRICHAN LTDA E JOSÉ ARMANDO MACHADO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar que a unidade consumidora seja reclassificada para categoria rural, e que a requerida refaça os cálculos tarifários, aplicando a tarifa rural desde a data de ajuizamento da ação, e os valores pagos a maior sejam devolvidos à autora corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora desde a citação. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte
requerida apelante
(
ENERGISA
) suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a produção da prova pericial por ela requerida, a qual reputa indispensável para esclarecer a correta classificação tarifária da unidade consumidora e apurar eventual valor a ser restituído. Sustenta que o encerramento prematuro da instrução comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda em sede preliminar, a inadequação da via eleita, ao fundamento de que a pretensão autoral, tal como deduzida, demandaria, em essência, o afastamento da incidência dos arts. 53 e seguintes da Resolução ANEEL n. 414/2010, o que equivaleria a controle de constitucionalidade de ato normativo, providência que entende inviável no âmbito de ação ordinária. Requer, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Também defende a ocorrência de prescrição parcial da pretensão restituitória, afirmando que o pedido de ressarcimento estaria fundado em alegado enriquecimento sem causa, submetendo-se, portanto, ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Nessa linha, requer o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 01/04/2018.

No mérito, sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao centrar a controvérsia na potência contratada da unidade consumidora, quando a discussão, a seu ver, diz respeito à natureza da atividade efetivamente exercida pelos apelados.

Afirma que a classificação tarifária como industrial decorreu da análise do CNAE constante do cadastro da empresa autora, cuja atividade principal é o abate de bovinos, inserida na seção “indústria de transformação”, além de desenvolver atividades de fabricação de produtos de carne e preparação de subprodutos do abate.

Defende, assim, que a atividade desempenhada não se enquadra nas hipóteses legais e regulamentares autorizadoras da classificação como rural, notadamente porque não se trata de atividade agropecuária nem de beneficiamento de produto agropecuário nos moldes exigidos pela regulamentação da ANEEL.

A recorrente aduz, ainda, que, mesmo na hipótese de se admitir o reenquadramento tarifário, seria indevida a restituição de valores pretéritos, pois o enquadramento originário teria ocorrido a partir de solicitação expressa dos próprios apelados e com base nas informações e documentos por eles apresentados, refletindo as faturas emitidas a classe tarifária então indicada. Por isso, sustenta a inexistência de cobrança indevida ou de enriquecimento sem causa.

Em caráter subsidiário, requer que eventual devolução seja limitada aos valores correspondentes ao consumo de energia elétrica, com exclusão de taxas e tributos incidentes nas faturas, sob o argumento de que tais quantias são integralmente repassadas aos entes públicos competentes. Subsidiariamente, pleiteia, ao menos, que a restituição dos tributos se restrinja ao período dos cinco anos anteriores, com fundamento no art. 168 do CTN e no art. 323, II, da Resolução ANEEL n. 1000/2021.

Insurge-se também contra os consectários fixados na sentença, defendendo a aplicação da taxa SELIC, de forma exclusiva, até 29/08/2024 e, a partir de então, do IPCA para correção monetária e da taxa legal para juros moratórios, à luz do art. 406 do Código Civil, da Lei n. 14.905/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, postula o reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que os autores formularam pedido de devolução em dobro, mas a sentença deferiu apenas a restituição simples, circunstância que, segundo entende, evidencia sucumbência parcial apta a ensejar a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, e, ainda, subsidiariamente, requer o

acolhimento dos pedidos subsidiários deduzidos no apelo (Id. 314911899)

A parte
autora apelante
requer o provimento do recurso de apelação para condenar a apelada à restituição em dobro de todos os valores pagos a maior pelo apelante no período prescricional de 10 (dez) anos, conforme já reconhecido, tendo como base de cálculo o valor total de cada fatura (incluindo tarifa, tributos e demais encargos), acrescidos de correção monetária conforme determinado na sentença; bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC) (Id. 314911905).

A parte requerida apelada ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a intempestividade do recurso dos autores, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 314911910) e as partes autoras apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (Id. 336762894).

A parte requerida apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 314911900.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelada, sustenta que o recurso de apelação interposto pelos autores está intempestivo, contudo, sem razão a apelada.

No caso, analisando o apelo interposto pelos autores/apelantes, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta tempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que tempestivo.

Isso porque, consoante andamento do processo, denota-se que após prolatada a sentença pelo magistrado,

houve a intimação eletrônica da sentença na data de
07/04/2025
, e após houve a oposição dos embargos de declaração na data de
14.04.2025
, sendo que as partes tiveram ciência da publicação da sentença dos embargos na data de
23.05.2025,
possuindo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo que o prazo para a interposição do recurso encerraria na data de
13.06.2025

Nessas condições, os autores interpuseram o recurso de apelação dentro do prazo legal, vez que interpuseram o recurso de apelação na data de
08.06.2025
observando os requisitos de admissibilidade recursal.

Assim, REJEITO a preliminar de intempestividade e conheço de ambos os recursos.

Por outro lado, a parte requerida apelante suscitou as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inadequação da via eleita e prejudicial de mérito prescrição,

as quais serão analisadas adiante:

No tange à alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial, não lhe assiste razão.

O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

De igual modo, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da correta classificação tarifária da unidade consumidora dos autores, à luz da atividade econômica exercida e das normas regulamentares expedidas pela ANEEL. Trata-se de matéria que pode ser adequadamente dirimida a partir da documentação acostada aos autos, especialmente contrato de fornecimento, cadastro da unidade consumidora, CNAE da empresa e faturas emitidas, bem como da interpretação das normas de regência.

A prova pericial pretendida pela concessionária não se revela imprescindível à formação do convencimento do julgador, pois não se cuida de apuração técnica complexa acerca de consumo ou medições elétricas, mas de enquadramento jurídico-regulatório da atividade desenvolvida.

Assim, afigura-se legítimo o julgamento antecipado da lide, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, por isso, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Também não prospera a preliminar
de inadequação da via eleita.

A apelante sustenta que a pretensão autoral implicaria afastamento da incidência de dispositivos da Resolução ANEEL n. 414/2010, o que configuraria controle de constitucionalidade de ato normativo, inviável no âmbito da ação ordinária.

Entretanto, a demanda não objetiva a declaração de inconstitucionalidade de norma regulamentar, mas a discussão acerca da correta aplicação das regras tarifárias ao caso concreto. O que se pretende é o reconhecimento de que a unidade consumidora se enquadra em determinada classe tarifária, com os consectários daí decorrentes. Trata-se de típica controvérsia sobre relação jurídica contratual e regulatória, plenamente passível de apreciação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Não há, portanto, qualquer óbice processual à utilização da ação ordinária para questionar a legalidade ou a adequada aplicação de atos administrativos normativos no caso concreto, sendo desnecessária a via do controle concentrado.

Rejeita-se, assim, a preliminar de inadequação da via eleita.

Ademais, a apelante suscita a
prejudicial de mérito da prescrição
, defendendo que a pretensão de repetição de indébito é trienal, nos termos do artigo 206, inciso IV, do CPC, contudo, sem razão a recorrente.

A questão não comporta mais discussão, tendo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça adotado o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica aplica-se
prescrição decenal
prevista no artigo 205 do Código Civil.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO
. ENERGIA ELÉTRICA.

CONSUMIDOR.

RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 e 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Laticínio Cambuiense Indústria e Comércio Ltda. contra a Empresa Elétrica Bragantina S.A. objetivando sua reclassificação tarifária de "industrial" para "rural", em razão de sua atuação no segmento agrário, com a devida repetição de indébito.

II – [...]

VII - A irresignação do recorrente acerca do enquadramento da atividade da empresa como industrial vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu "há prova inequívoca de que a autora preenche os requisitos para o enquadramento na classe de fornecimento de energia elétrica RURAUTRIFÁSICO".

VIII – [...]

IX - No que diz respeito ao art. 206, § 3o, IV, do CC/2002, vinculado à tese de prazo prescricional trienal por se tratar o caso de enriquecimento sem causa, tem se que a jurisprudência desta Corte Superior vem se consolidando no sentido de que a cobrança excessiva de valores referentes a serviço público prestado por concessionárias não atrai a hipótese de prescrição trienal por não se tratar de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido: (EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 13/3/2019.) X – [...] XI - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.714.944/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, Dje de 13/10/2022) (grifos nosso)

Assim, relativamente às parcelas devidas decorrentes do consumo faturado a maior em virtude da incorreta classificação tarifária incide o prazo decenal previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição trienal.

Quanto ao mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da classificação tarifária atribuída à unidade consumidora dos autores e à consequente determinação de reenquadramento para a categoria rural, com restituição dos valores pagos a maior.

A Energisa-apelante sustenta, em síntese, que a atividade exercida – abate de bovinos e industrialização de produtos de carne – caracteriza atividade industrial, conforme o CNAE da empresa, o que afastaria a incidência da tarifa rural, contudo, sem razão a recorrente.

A classificação tarifária não pode se dar de forma automática e exclusivamente com base na descrição genérica constante do cadastro do CNAE, mas deve considerar a natureza concreta da atividade exercida e sua vinculação com o ciclo produtivo agropecuário, nos termos das normas regulamentares editadas pela ANEEL.

No caso dos autos, restou evidenciado que a atividade desempenhada pelos autores está diretamente vinculada ao beneficiamento de produto agropecuário, constituindo etapa subsequente e essencial da cadeia produtiva rural.

A interpretação sistemática das normas setoriais conduz à conclusão de que o simples enquadramento formal como “indústria de transformação” não é suficiente, por si só, para afastar o direito ao enquadramento na classe rural, quando a atividade se insere no contexto de processamento de produto oriundo da atividade agropecuária.

Guardadas as particularidades dos casos, cito precedente deste sodalício:

“’RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –PROCEDÊNCIA –
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA– EMPRESA QUE TRABALHA COM PRODUTO ADVINDO DA AGROPECUÁRIA – RESOLUÇÕES No 456/2000 E No 414/2010 DA ANEEL – CLASSIFICAÇÃO DE INDUSTRIAL PARA RURAL - SUBCLASSE: AGROINDUSTRIAL – PAGAMENTO A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL
– CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

É dever da concessionária de energia elétrica classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica de acordo com os artigos 4o e 5o das Resoluções no 414/2010 e no 456/2000 da ANEEL.

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora exerce atividade com produto advindo da agropecuária, fazendo jus ao enquadramento na classe tarifária rural como agroindustrial.

O pleito da repetição de indébito por enquadramento tarifário na prestação de serviço de energia elétrica, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.”
(N.U 1012003-44.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

E ainda, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ADEQUADO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA RURAL – AGROINDUSTRIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR. 1. A relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Constitui dever da concessionária a informação ao consumidor acerca da melhor opção de enquadramento tarifário. Prescrições contidas no art. 6o, inciso III, do CDC, art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95, e artigos 5, 6o, 18 e 95 da Resolução no 456/2000 da ANEEL. 3. Enquadram-se na classe rural, subclasse agroindustrial, as indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA. Art. 5o, § 4o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL substituído pelo art. 53-J da Resolução Normativa no 800/2017 da ANEEL. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.”
(Apelação Cível, No 70085069581, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 27-10-2021)

Ademais, a concessionária, a quem incumbia demonstrar a correção do enquadramento adotado, limitou-se a invocar o CNAE da empresa, sem comprovar que a atividade exercida se dissocia da finalidade típica contemplada pelas normas que disciplinam a tarifa rural.

Ademais, não prospera a alegação de que o enquadramento teria ocorrido por solicitação dos próprios autores, de modo a afastar eventual devolução.

Ainda que a classificação inicial tenha sido realizada com base em informações prestadas pela parte consumidora, compete à concessionária observar corretamente as normas regulatórias aplicáveis e proceder à adequada classificação da unidade consumidora, não podendo transferir integralmente ao usuário a responsabilidade por eventual equívoco técnico ou jurídico no enquadramento tarifário.

Reconhecido o enquadramento indevido, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária, não merecendo guarida a pretensão dos autores quanto à restituição em dobro.

Quanto ao pedido subsidiário de exclusão de taxas e tributos da base de restituição, igualmente não merece acolhimento.

A cobrança indevida decorreu do enquadramento tarifário equivocado, que impactou o valor global da fatura. A restituição deve abranger os valores efetivamente suportados pelo consumidor em razão da classificação incorreta, sem prejuízo de eventual direito de regresso da concessionária perante os entes competentes, se for o caso.

No tocante aos consectários legais, a sentença observou os parâmetros vigentes à época da prolação, fixando correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável às condenações de natureza contratual. Não se verifica ilegalidade ou desacerto a justificar modificação.

Também não procede a alegação de sucumbência recíproca. O pedido principal de reenquadramento tarifário e restituição dos valores pagos a maior foi acolhido, tendo sido apenas afastada a devolução em dobro. Tal circunstância não caracteriza sucumbência mínima dos autores, mas mera adequação jurídica do pedido, o que não impõe a redistribuição da verba sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos,

mantendo a sentença objurgada em sua integralidade, e por consequência,

majoro
a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação apurada por ocasião da liquidação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026